Tribunal: TCU
Processo: 017.957/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9494/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno e com o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1, e em prejudicados, por perda de objeto, os atos relacionados no item 1.2, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.957/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudenilson Severino da Silva (XXX.015.554-XX); Ewerton Marcos de Franca (XXX.714.344-XX) 1.2. Interessados: Isabela da Silva Rodrigues (XXX.137.764-XX); Juliana Maria Xavier Ferreira (XXX.079.294-XX); Luciana Maria da Silva (XXX.196.484-XX); Sebastião Agostinho da Silva (XXX.273.134-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.